Tribunal: CARF
Processo: 11020.001915/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.001915/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.004 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
SAN MARINO ÔNIBUS E IMPLEMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITOS. GLOSA. REPARTIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Em sendo apresentadas provas pelo contribuinte que permitam identificar a
prestação do serviço, apto à geração de direito de crédito das contribuições
para o PIS/COFINS, o ônus da prova da inidoneidade de tais documentos ou da
inocorrência do serviço noticiado caberá ao Fisco.
FRETES
MARÍTIMOS
INTERNACIONAIS.
INCIDÊNCIA
NÃO-
CUMULATIVA
Não são considerados adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País os
serviços de transporte internacional contratados por intermédio de agente,
representante de transportador domiciliado no exterior.
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. MOMENTO DO RECONHECIMENTO.
A receita bruta de vendas nas exportações será determinada pela conversão de
seu valor expresso em moeda estrangeira à taxa de câmbio fixada no boletim
de abertura pelo Banco Central do Brasil, para compra, em vigor na data de
embarque dos produtos para o exterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reverter as glosas no tocante aos serviços prestados pelas empresas
Rotas do Sul, cujo crédito deve ser apurado a partir dos documentos já acostados aos autos.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.001915/2010-09
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.004 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001915/2010-09

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
Cuidam os autos de Pedido de Ressarcimento de crédito de Cofins-exportação
referente ao primeiro trimestre de 2007, no valor de R$ 405.432,87, parcialmente utilizados em
compensação de débitos próprios.
No Relatório Fiscal, foram indicadas as seguintes inconsistências:
a) Com relação aos créditos dos "fretes sobre vendas" pagos à empresa Rotas do
Sul Logística Ltda. (na qual a participação societária da San Marino é de 99%), a
fiscalização afirma que o produto fabricado (carroceria) é acoplado ao chassis,
necessitando apenas de motorista para entrega ao cliente, sendo que a San Marino
possui motoristas contratados para esse fim, além de registros das viagens
(trajetos, número de veículos, quilômetros rodados, pedágios e passagens de
retorno). Por sua vez, os livros contábeis da Rotas do Sul e elementos da empresa
na base de dados da Receita Federal demonstram que o valor da receita
operacional declarada corresponde aos conhecimentos emitidos para a San
Marino, sendo boa parte distribuída como lucro para os sócios pessoas físicas.
Além disso, consulta à GFIP não aponta em alguns meses a contratação de pessoal
e ao longo do ano a existência de profissionais adequados para a prestação dos
serviços;
b) Ainda com referência à rubrica "fretes sobre vendas", foram glosados os
créditos relativos aos pagamentos feitos a agenciadores de armadores
domiciliados no exterior, não sujeitos à contribuição (Italian Line, JKLN e
Premium Freight Internacional);
c) Quanto ao cálculo dos débitos, as receitas de exportação encontram-se
diferentes por conta da empresa haver adotado como referência a data da emissão
da nota e do registro de exportação, quando o correto seria a data do embarque;
d) Além disso, a Autoridade Fiscal encontrou nas receitas de vendas de produtos
diferenciados valores diferentes dos declarados nos Dacon's, tendo utilizado os
valores das notas fiscais de saída para ajuste, conforme relatório fiscal.
Cientificada, a interessada apresentou, tempestivamente, manifestação de
inconformidade na qual apresenta as seguintes alegações:
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.004 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001915/2010-09

a) Quanto aos fretes contratados junto à Rotas do Sul, afirma que nem todos os
seus clientes desejam que o veículo seja entregue rodando. A maioria prefere a
entrega em carretas cegonha, conforme fotos anexadas, sendo que até 2007 os
reboques e os tratores que puxam a carga eram locados da Manifestante. A partir
de 2008 a Rotas do Sul começou a adquirir seus próprios veículos. Além disso, a
empresa transportadora possuía em 2007 quatro motoristas para esse tipo de
transporte;
b) No que se refere aos fretes internacionais, afirma que contratou as empresas
para o transporte, sendo que o fato das mesmas haverem terceirizado o serviço
não impede o creditamento, uma vez que as mesmas são empresas nacionais
sujeitas à contribuição;
c) Relativamente ao cálculo dos débitos, discorda do método adotado pela
Autoridade Fiscal de adotar como referência a data do embarque, uma vez que
isso contraria a legislação da contribuição que impõe a incidência sobre o
faturamento;
d) No caso da receita dos produtos diferenciados, reclama que não foram
apresentados os critérios utilizados no cálculo.
A 3a Turma da DRJ de Belém/PA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, conforme ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RECEITA DE EXPORTAÇÃO
A receita bruta de vendas nas exportações de produtos manufaturados nacionais será
determinada pela conversão de seu valor expresso em moeda estrangeira à taxa de
câmbio fixada no boletim de abertura pelo Banco Central do Brasil, para compra, em
vigor na data de embarque dos produtos para o exterior.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
IMPUGNAÇÃO COM PROVAS
O contribuinte possui o ônus de impugnar com provas, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual, a menos que esteja enquadrado nas alíneas do § 4° do
art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância repisando os principais argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.004 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001915/2010-09

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.
Preliminar
A recorrente acusa a ocorrência de vícios de nulidade tanto do Despacho
Decisório quanto do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, sob o fundamento de que a
autoridade fiscal teria realizado cálculo que resultou em valores diversos do que por ela apurado,
sem que fundamentasse os critérios utilizados nos cálculos e os motivos da alegada
inconsistência.
Afirma também que a fiscalização limitou-se a apontar que o seu cálculo estava
aduzido no “Demonstrativo A”, sem informar os critérios adotados, nem apontar a
fundamentação legal.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal devem ser declaradas
quando determinados atos tenham sido praticados com vícios relativos à ausência de condição ou
requisito de forma indispensável para validação ou ainda quando o ato for praticado com
preterição do direito de defesa da parte, estando previstas nos arts. 59 e 60 do Decreto n.
70.235/72, que assim estabelecem:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Dentro do estabelecido na previsão legal, entendo que não houve vício ou
cerceamento de defesa que pudesse anular o Despacho Decisório que indicou expressamente a
forma de cálculo em relação aos valores de vendas de produtos diferenciados:
4.1.2 — DAS RECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOS DIFERENCIADOS.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.004 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001915/2010-09

No desenvolvimento do trabalho quantificamos por extração nas bases de dados digitais
que contém as notas fiscais de saídas, dos valores de vendas dos produtos relacionados
nos anexos I e II da Lei 10.485/2002 por aglutinação dos códigos da classificação fiscal
NCM definido nesta normatização.
O resultado desta quantificação diferenciou dos valores apresentados pela empresa no
Demonstrativo de Apuração das Contribuições (DACON), estes valores componentes
dos trabalhos desenvolvidos nas estruturas comparativas dos conjuntos 2; e 3
apresentadas na planilha, "DEMONSTRATIVO A" no contexto da visão analítica da
conta "VENDAS DO MERCADO INTERNO" em cada mês de apuração.
Inicialmente o demonstrativo "A" em relação às vendas de mercado interno apresenta na
decomposição do Conjunto 2, a distribuição contábil das receitas em, vendas de
carrocerias, vendas de autopeças e vendas para fa6ricante de veículos. As vendas de
AUTOPEÇAS foram distribuídas pelas alíquotas da seguinte forma;
• Primeiro subtrai os valores da tributação diferenciadas e identificadas como sendo do
anexo I e II, em seguida retirou-se o valor faturado como complemento das receitas de
venda de carrocerias, (destaque apresentado pelas memórias de cálculos) e finalmente o
saldo ou diferença foi alocado para a tributação da alíquota básica da contribuição.
• Os valores apontados para aplicação da alíquota diferenciada de 10,8 '% de Cofins
2,00 % de PIS, também podem ser aferidos no Livro Registro de Apuração do IPI
através das saídas classificadas nos CFOP 5102 e 6102 em cada período ou mês.
Portanto, o Relatório Fiscal constante do Despacho Decisório contempla a
legislação correspondente, a devida motivação e descrição dos fatos, não tendo sido possível
identificar mácula nesse sentido.
Também entendo pela existência de suficiente fundamentação na decisão
vergastada que justificou o entendimento pela inexistência de nulidade nos seguintes termos:
18. No caso das receitas de tributação diferenciada, informou o Fisco haver apurado, a
partir de extração do banco de dados disponibilizado pela interessada, feita por
aglutinação dos códigos de classificação fiscal, valores que apresentavam divergência
com os informados no Dacon e na memória de cálculo da empresa (esses, a propósito,
também divergentes entre si). Diante desses dados e dos extratos contábeis, procurou
refazer os cálculos da contribuição devida. Acrescenta ainda que os valores apontados
para aplicação das alíquotas de 10,8% (Cofins) e 2% (PIS/Pasep) podem ser aferidos no
Livro de Registro de IPI, nas saídas classificadas nos CFOP 5102 e 6102.
19. A interessada apresenta unicamente relação de notas divididas por alíquotas, sem
anexar as notas fiscais que embasam tais registros, impossibilitando a verificação dos
dados apresentados.
20. Verificando a planilha apresentada pela Autoridade Fiscal tem-se que, muito embora
a Fiscalização tenha apurado uma contribuição devida maior do que a interessada, essa
diferença não afeta o valor do crédito vinculado às exportações calculado pela
Fiscalização, tendo em vista que diferença não é amortizada pelos créditos decorrentes
de exportação, mas sim pelos demais créditos (de aquisições no mercado interno
vinculado à receita tributada no mercado interno), cujo saldo apontado no Dacon de
março era de R$ 1.165.548,29. Lembra-se que o objeto deste processo é unicamente
o ressarcimento de créditos vinculados à exportação do período. Ou seja, a
redução no valor desse crédito objeto do processo é decorrente unicamente das
glosas acima analisadas sem influência do recálculo das receitas de produtos
diferenciados.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.004 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001915/2010-09

Dessa forma, ao contrário do alegado, não há que se falar em nulidade, visto que
no processo não restou provada qualquer violação às determinações contidas nos arts. 59 e 60 do
Decreto n. 70.235/72.
Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre os seguintes pontos:
1) regularidade do cálculo de créditos relativos a frete sobre vendas -
conhecimentos de fretes ou de serviços prestados pela empresa coligada –
ROTAS DO SUL LOGISTICA LTDA;
2) também na rubrica "Fretes sobre Vendas" discute-se a regularidade da
inclusão encargos suportados na contratação de serviços das empresas "Italian
Line Logística Internacional"; "JKLN — Lazarotto Consultoria Ltda";
"Primum Freight Internacional Ltda";
3) regularidade no cálculo da recorrente sobre os débitos das receitas de
exportação.
1 – Glosa – Fretes sobre vendas. Serviços prestados pela empresa Rotas do Sul
À época dos fatos, a Recorrente tinha por atividade econômica a industrialização,
a comercialização, a importação e exportação de reboques, semi-reboques, ônibus, caçambas
para acoplagem em caminhões, peças e acessórios para veículos, entre outros.
Mais especificamente, a empresa fabricava a carroçaria, que acoplada ao chassi
constitui o veiculo (ônibus) com autonomia de movimento, necessitando, portanto, apenas de
motorista para conduzi-lo até ao cliente.
Segundo a fiscalização, a Recorrente mantinha profissionais contratados
(motoristas) para entrega dos veículos, com a verificação de relatórios de viagens com subsídios
comprobatórios dos serviços, tais como notas de abastecimento e pagamento de pedágios, etc.
Ainda segundo a fiscalização, os serviços eram complementados pela contratação
de motoristas vinculados a Cooperativas de Trabalho, também sendo possível observar todos os
elementos identificados com a natureza dos serviços, como, trajetos percorridos, número de
veículos entregue, quilómetros rodados, pagamentos de pedágios e passagens de retorno.
A discussão alcança os gastos relacionados à empresa coligada - Rota do Sul, na
qual a Recorrente detinha participação societária de 99%, cujos serviços prestados não teriam as
mesmas características, não sendo possível verificar a “contrapartida de algo recebido”:
Entretanto os gastos computados nesta rubrica e vinculados a empresa coligada -
ROTAS DO SUL LOGISTICA LTDA CNPJ 93.580.827/0001-00, não apresentam as
mesmas características. Para se comprovar uma despesa, de modo torna-la efetiva e base
para apropriação de créditos em face à legislação não cumulativa das contribuições
P1S/COFINS, não basta comprovar que ela foi assumida e que houve desembolso, é
indispensável que o dispêndio corresponda a contrapartida de algo recebido.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.004 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001915/2010-09

As avaliações desenvolvidas nos livros contábeis e fiscais da empresa ROTAS DO SUL
LOGIST1CA LTDA e demais elementos coletados em declarações da empresa contidas
nas bases dados da Secretária da Receita Federal, demonstram entre outros fatos para o
ano calendário de 2007:
• O valor da receita operacional declarada de R$ 1.236.523,00 corresponde aos
conhecimentos emitidos para "San Marino ónibus" e destes os valores de R$
700.000,00 ((Inc. [Es 48/49), foram distribuídos como lucros para os sócios pessoa
física sendo que a participação societária da empresa "San Marino" é de 99% .
• Consulta efetuada, na Guia do Fundo de Garantia e Informações Previdenciárias
(GFIP) (tfoc. ane.“is fts. 50/52), não apontou em alguns meses a contratação de
pessoal e durante o ano a existência de profissionais adequados para a prestação
destes serviços, por exemplo - condutor de ônibus, categoria - CB0 07824.
• O balancete de apuração de resultado em dezembro, Livro Diário n° 11 Registro
Jucers n° 08/001196, do período base 2007, indica gastos residuais com contratação
de frete de terceiros R$ 74.663,93.
Portanto não encontramos nos gastos registrados com apoio dos Conhecimentos de
Transportes Rodoviário de Carga de emissão da "ROTAS DO SUL", elementos
suficientes de convicção ou aptidão para comprovar gastos a eles vinculados,
VALORES excluídos da composição das bases para cálculo dos créditos PIS/COFINS.
Em suma, a fiscalização glosou os créditos sobre o frete pago à empresa Rotas do
Sul Logística Ltda sob a justificativa de que inexiste comprovação da efetiva prestação dos
serviços de transporte, pelo “fato de que o produto movimenta-se por meios próprios, havendo
diversos registros de viagens (trajetos, número de veículos, quilômetros rodados, pedágios e
passagens de retorno) e de despesas de viagens com os motoristas da própria Manifestante e de
cooperativas de trabalho contratadas.”
Além disso, os dados da Rotas do Sul demonstram que o valor da receita
operacional declarada corresponde aos conhecimentos emitidos para a San Marino, sendo boa
parte distribuída como lucro para os sócios pessoas físicas, sendo que consulta à GFIP não
aponta em alguns meses a contratação de pessoal e ao longo do ano a existência de profissionais
adequados para a prestação dos serviços.
A instancia de piso, por sua vez, ratificou o entendimento de que inexiste
comprovação da efetiva prestação dos serviços de transporte:
6. Por sua vez, a empresa interessada alega que nem todos os seus clientes desejam que
o veículo seja entregue rodando. Anexa fotos de carretas cegonha, ressaltando que até
2007 os reboques e os tratores que puxam a carga eram locados da própria Manifestante
e, a partir de 2008, a Rotas do Sul começou a adquirir seus próprios veículos. Ademais,
a empresa transportadora possuía em 2007 quatro motoristas para esse tipo de
transporte. Junta também algumas cópias de conhecimentos de transporte e do razão
conta fretes sobre vendas.
7. Observa-se na documentação apresentada que os poucos conhecimentos trazidos não
possuem identificação de veículo transportador e não estão acompanhados das notas
fiscais de serviço emitidas pela Rotas do Sul. Tais itens seriam imprescindíveis, uma
vez que os registros de fretes pagos à transportadora reportam-se às correspondentes
notas fiscais. Ademais, a grande parte dos funcionários listados na relação apresentada
pela Manifestante não é encontrada na GFIP da Rotas do Sul, demonstrando a
incapacidade daquela empresa de prestar o serviço.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.004 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001915/2010-09

8. Cumpre lembrar que, diferentemente da hipótese de lançamento de ofício, em que o
Fisco deve comprovar a infração cometida, no caso de pedido de restituição ou
ressarcimento cabe à parte interessada, que pleiteia o crédito, provar que possui o direito
invocado. Assim, ao efetuar o pedido, deve dispor a empresa dos elementos de prova
que sustentarão seu pleito, sem o que será indeferido. Diante disso, caberá a manutenção
da glosa.
Depreende-se da decisão recorrida que os conhecimentos de transporte juntados à
Manifestação de Inconformidade não estariam acompanhados das notas fiscais de serviço
emitidas pela Rotas do Sul, sendo que “tais itens seriam imprescindíveis, uma vez que os
registros de fretes pagos à transportadora reportam-se às correspondentes notas fiscais”.
Contudo, primeiramente, verifica-se que a fiscalização teve amplo acesso à
documentação contábil da Recorrente, inclusive realizando visita à sede da empresa “com
realização de reduzidas amostragens de notas fiscais e outras aferições fiscais”:
Para a análise do direito pleiteado foram adotados os seguintes procedimentos gerais de
verificação:
• Análises dos arquivos digitais contábeis representativos dos livros Diários e Razão;
• Utilização das "planilhas memórias de cálculos dacon 2007" disponibilizadas pela
empresa, utilizadas como referência para acompanhamento/conferência dos valores
lançados no DACON;
• Visitas a empresa com realização de reduzidas amostragens de notas fiscais e outras
aferições fiscais.
Ademais, conforme apontado pela Recorrente, também constam dos autos, de fls.
131 a 142, conhecimentos de transporte, emitidos pela empresa Rotas do Sul, acobertando o
transporte de ônibus vendidos pela ora Recorrente.

...
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.004 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001915/2010-09

Outra prova juntada aos autos e não observada pelo r. acórdão recorrido, é o razão da
conta de fretes de venda contratados, conforme pode ser verificado nas fls. 143 a 202
do presente processo administrativo.

E não é só. Vejam, Vossas Senhorias, nas fls. 316 a 420, próximo a uma centena de
notas fiscais, em que constam a Rotas do Sul, como transportadora do ônibus
vendido.

Cediço que o Conhecimento de Transporte deve ser emitido sempre que houver
prestação de serviço de transporte de cargas realizada entre Municípios ou entre Estados. Já a
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.004 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001915/2010-09

Nota Fiscal de Serviços (NFS), deve ser emitida quando a prestação do serviço de transporte
ocorre dentro de um mesmo Município.
A Recorrente anexou ainda à Manifestação de Inconformidade, a Relação dos
funcionários da empresa Rotas do Sul, entre os anos de 2007 e 2010, tendo sido desconsiderada
pela decisão recorrida pois (...)” grande parte dos funcionários listados na relação apresentada
pela Manifestante não é encontrada na GFIP da Rotas do Sul, demonstrando a incapacidade
daquela empresa de prestar o serviço”.
Ora, se grande parte dos funcionários listados na relação apresentada não foi
encontrada na GFIP, é possível concluir que uma pequena parte ali constava, ou seja, a empresa
detinha capacidade de prestar o serviço de transporte contratado e apesar disso, todos os serviços
foram desconsiderados.
Trata-se de colocação simplória, mas harmônica à linha adotada pela instância,
que na prática, ignorou diversas operações realizadas e comprovadas pelo contribuinte, para
afastar o creditamento com base em apontamentos isolados que, a meu ver, não são suficientes
para demonstrar que os serviços de transporte não foram prestados.
Além disso, ainda que implicitamente, a decisão recorrida, assim como o relatório
fiscal, reconhecem que não há qualquer dispositivo legal que impeça a subcontratação para
prestação de serviços, inclusive por empresa coligada, a justificar a restrição ao direito ao
créditoso.
Deveras, a mera busca da redução de incidência tributária pode, por si só,
constituir propósito negocial legítimo, até porque “não existe regra que considere negócio
jurídico inexistente ou sem efeito se o motivo de sua prática foi apenas economia tributária”:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Exercício: 2010
PRELIMINARES. SUPERAÇÃO EM RAZÃO DE APRECIAÇÃO DE MÉRITO.
Nos termos do que dispõe o §3o. do art. 12 do RPAF, sendo possível o provimento no
mérito, devem ser superadas preliminares de nulidade.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO.
MOTIVO
DO
NEGÓCIO.
CONTEÚDO
ECONÔMICO. PROPÓSITO NEGOCIAL. LICITUDE.
Não existe regra federal ou nacional que considere negócio jurídico inexistente ou sem
efeito se o motivo de sua prática foi apenas economia tributária. Não tem amparo no
sistema jurídico a tese de que negócios motivados por economia fiscal não teriam
"conteúdo econômico" ou "propósito negocial" e poderiam ser desconsiderados pela
fiscalização. O lançamento deve ser feito nos termos da lei.
SUBSIDIARIAMENTE.
EXISTÊNCIA
DE
EFETIVA
RAZÃO
EXTRA
TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO.
No caso concreto as Recorrentes comprovaram existir razões de ordem negocial e
restrições impostas pela Resolução CMN 2.325/1996 que justificam as operações
realizadas. (Acórdão n. 1401-002.835. Sessão de 15/08/2018. Relator Conselheiro
Daniel Ribeiro Silva)
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.004 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001915/2010-09

Cediço que inclusive com a inaptidão comprovada de fornecedores, as notas
fiscais de empresas irão produzir efeitos tributários, dentre eles, a geração de direito de crédito
das contribuições para o PIS/COFINS, quando restarem comprovados dois requisitos: (i) o
pagamento do preço; e (ii) recebimento dos bens, direitos e mercadorias e/ou a fruição dos
serviços.
Outrossim, ainda que no caso específico dos pedidos de restituição, compensação
ou ressarcimento de créditos tributários, seja atribuído à contribuinte o ônus de apresentar
elementos de prova que demonstrem a existência do crédito, não se pode exigir muito mais do
que o registro de fatos na escrituração, comprovados por documentos hábeis sob pena de
configurar prova diabólica, extremamente difícil de ser obtida.
No que se refere à repartição do ônus da prova, o art. 373 do CPC reflete o
princípio fundamental do direito probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve
provar:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1° Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2° A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. § 3° A
distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes,
salvo quando: I. - recair sobre direito indisponível da parte; II. - tornar excessivamente
difícil a uma parte o exercício do direito. § 4° A convenção de que trata o § 3° pode ser
celebrada antes ou durante o processo.
Considerando-se que o ônus da prova cabe a quem dela se aproveita, para
descaracterizar ou anular um instituto de direito privado, compete à fiscalização comprovar,
mesmo que mediante prova indireta, que o negócio denota mera aparência, dissimulando uma
relação jurídica de natureza diversa. Se as provas falharem nessa demonstração, o negócio
jurídico deve ser preservado.
Entendo que que no presente caso a Autoridade Fiscal não trouxe elementos
suficientes para desconstituir a prestação de serviço registrada pela Recorrente, que seguiu as
normas aplicáveis, havendo conciliação satisfatória entre os registros contábeis e documentos
que respaldam tais registros.
Isto posto, voto pela reversão das glosas no tocante aos serviços prestados pela
empresas Rotas do Sul, cujo crédito deve ser apurado a partir dos documentos já acostados aos
autos.
2 –– Glosa – frete internacional
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.004 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001915/2010-09

Ainda no que diz respeito ao fretes sobre vendas, foram glosados créditos
relativos aos pagamentos feitos a agenciadores de armadores domiciliados no exterior:
Em um segundo momento constatou-se na rubrica "Fretes sobre Vendas" a inclusão
encargos suportados na compra de serviços para com empresas "Italian Line Logística
Internacional"; "JKLN — Lazarotto Consultoria Ltda"; "Primum Freight Internacional
Ltda", identificados os prestadores de serviços (doc. anexos folhas 54/58), duas destas
empresas apresentam como atividades CNAE 7020 — consultoria; a outra empresa com
CNAE 52.50, agenciamento de cargas, avaliado o dossiê vinculado a cada registro,
ficou caracterizado que estas empresas agenciaram serviços de fretes internacionais.
Neste modelo de transporte, navegação marítima, os agenciadores são meros
prepostos dos armadores, para quem repassa os valores recebidos. O efetivo
prestador do serviço é empresas de navegação, não domiciliada no Brasil e não
contribuinte de Pís/Cofins e, portanto os valores foram excluídos da base para
apuração dos créditos pis /cofins nos respectivos períodos de competência em
atendimento a determinação legal do Art. 3°, § 3° inciso II. (g.n)
A instância de piso reforça que as empresas “fazem trabalhos de consultoria e
agenciamento, não sendo transportadoras. Assim, obviamente não há que se falar em
pagamento de frete de transporte para tais empresas”:
11. A Autoridade Fiscal afirma que as empresas Italian Line Logística Internacional,
JKLN e Premium Freight Internacional possuem CNAE de consultoria (duas primeiras)
e agenciamento de cargas (última), não sendo transportadoras. De fato, verificando os
dados das referidas empresas vê-se que todas fazem trabalhos de consultoria e
agenciamento, não sendo transportadoras. Assim, obviamente não há que se falar em
pagamento de frete de transporte para tais empresas, que sequer podem realizar esse tipo
de serviço. Isso fica claro, por exemplo, no conhecimento emitido pela Premium, em
que a mesma assina como agente do transportador ("AS AGENT FOR THE
CARRIER").
E mais, destaca “que boa parte das notas fiscais de exportação anexadas ao
processo indicam no campo relativo ao transporte que o frete será por conta do destinatário da
carga, o que exclui a possibilidade de apuração de crédito”:
12. Além de tudo isso, cabe destacar que boa parte das notas fiscais de exportação
anexadas ao processo indicam no campo relativo ao transporte que o frete será por conta
do destinatário da carga, o que exclui a possibilidade de apuração de crédito. Assim,
pelos motivos expostos, caberá a manutenção da glosa.
Em sua defesa a Recorrente afirma que contrata empresas sediadas no Brasil para
prestação do serviço de frete marítimo e estas, por sua vez, subcontratam os navios que irão
efetuar o efetivo transporte, citando a Solução de Consulta no 180 – Cosit, de 16.03.2017, que
analisou e esclareceu a contratação do frete marítimo pelo vendedor e o desdobramento da
subcontratação pelo armador, constando da peça recursal o que segue:
Veja que a Receita Federal do Brasil ao emitir a Solução de Consulta no 180 – Cosit, de
16.03.2017, já analisou e esclareceu a contratação do frete marítimo pelo vendedor e o
desdobramento da subcontratação pelo armador. Mesmo que essa Solução de Consulta
tenha o escopo de solucionar dúvidas sobre a contratação de seguro vale analisar o
esclarecimentos sobre a regularidade da operação de contratação de transporte e a
subcontratação decorrente:
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.004 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001915/2010-09

Prestador de serviço de transporte de carga é alguém que se obriga com quem
quer enviar coisas (tomador do serviço) a transportá-las de um lugar para outro,
entregando-lhes a quem foi indicado recebe-las.
A obrigação se evidencia pela emissão do conhecimento de carga.
O obrigado a transportador que não é operador de veículo deverá subcontratar
alguém que efetivamente faça o transporte. Logo, simultaneamente, será prestador
e tomador de serviço de transporte.
...
Por esta razão, o que interessa para o deslinde do presente caso é a contratação de frete
marítimo realizado pela ora Recorrente, que o prestador de serviço é o armador. Se o
armador pode realizar a prestação de serviço pessoalmente, ou necessita realizar a
subcontratação do serviço para concluí-lo, esta é uma situação que não interessa ao
presente caso.
A subcontratação é operação estranha à ora Recorrente e não é desta que está sendo
apropriado o crédito. A contratação que diz respeito ao presente processo, é a
contratação do frete marítimo em que a ora Recorrente é tomadora do serviço e o
armador figura como prestador do serviço contratado de frete marítimo.
Conforme ressaltado pela ilustre Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, quando
atuou como relatora em caso semelhante – Acórdão no 3401-007.378 – 3a Seção de Julgamento /
4a Câmara / 1a Turma Ordinária, julgado em 17/02/2020, dois pontos são relevantes à análise: (i)
diferença do frete internacional em relação ao frete doméstico, previsto no inciso IX do artigo 3°
da Lei 10.833/03 e que se refere a serviço de transporte de mercadorias propriamente dito, uma
vez que o frete internacional pode ser contratado de forma indireta e seu valor é composto por
serviços de agenciamento de carga, não somente o transporte; e (ii) o prestador do serviço
propriamente dito não é contribuinte de PIS e COFINS, portanto, o transporte não seria alvo de
tributação.
A colega ainda menciona a existência de entendimento consolidado sobre o
assunto, evidenciado na Solução de Consulta COSIT n. 99007/2018:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS EMENTA: TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS.
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA.
No regime de apuração não cumulativa, não geram direito a crédito da Cofins os valores
despendidos no pagamento de transporte internacional de mercadorias exportadas, ainda
que a beneficiária do pagamento seja pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
(VINCULADA À SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT No 3, DE 20 DE JANEIRO
DE 2017, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 24 DE JANEIRO DE
2017.)
A questão, portanto, é que o agente marítimo atua como mero representante,
devendo ser verificado o local domicilio da empresa que efetivamente presta o serviço de
transporte, que não é obrigada ao recolhimento das contribuições.
Para além do precedente desta turma, também reproduzo outros acórdãos,
incluindo um da Câmara Superior:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.004 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001915/2010-09

INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. - desempenhada pelo
contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
FRETES MARÍTIMOS INTERNACIONAIS. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA
Não são considerados adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País os serviços de
transporte internacional contratados por intermédio de agente, representante de
transportador domiciliado no exterior.
FRETE NA AQUISIÇÃO. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO INTEGRAL Cabe
direito ao crédito sobre os valores dos fretes nas aquisições de mercadorias destinadas à
revenda por integrarem o custo de aquisição desses bens, desde que o custo tenha sido
suportado pelo adquirente. Recurso Voluntário Provido em Parte (Acórdão no 3301-
005.713 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária / 3a Seção de Julgamento, Sessão de
26/02/2019, Relator: Valcir Gassen)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
INDÚSTRIA
AVÍCOLA.
INDUMENTÁRIA.
Deve-se observar, para fins de se definir “insumo” para efeito de constituição de crédito
de PIS e de Cofins, se o bem e o serviço são considerados essenciais na prestação de
serviço ou produção e se a produção ou prestação de serviço demonstram-se
dependentes efetivamente da aquisição dos referidos bens e serviços. No caso vertente,
a indumentária na indústria de processamento de carnes, por ser necessária e essencial à
atividade do sujeito passivo que, por sua vez, deve zelar pela higiene, segurança à saúde
dos consumidores e dos próprios empregados, além de sua utilização ser regulamentada
pela ANVISA, deve gerar crédito da contribuição a Cofins.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. LEI No 10.925/04.
O crédito presumido de que trata o artigo 8o, da Lei 10.925/04 corresponderá a 60% ou
a 35% daquele a que se refere o artigo 2o, da Lei 10.833/03 em função da natureza do
“produto” a que a agroindústria dá saída, e não da origem do insumo que aplica para
obtê-lo.
FRETE PAGO A EMPRESA SEDIADA NO EXTERIOR.
Nos termos do § 3o do art. 3o da Lei 10.833, somente o frete pago a empresa sediada no
Brasil gera direito de crédito da COFINS, a isso não se equiparando a mera
transferência de recursos a representante, sediado no Brasil, do efetivo prestador do
serviço de transporte sediado no exterior. (Acórdão no 9303004.382 – 3a Turma, Sessão
de 09/11/2016, Júlio César Alves Ramos Redator designado)
Dessa feita, não são considerados adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no
país, serviços de transporte internacional contratados por intermédio de agente, representante de
pessoa jurídica domiciliada no exterior, de modo que a glosa sobre frete marítimo internacional
deve ser mantida.
3 –– Glosa – momento do reconhecimento receitas de exportação
A fiscalização suscitou divergência de valores entre as receitas de exportação
informadas pela empresa e as receitas registradas na base de dados do SISCOMEX, em virtude
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.004 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001915/2010-09

de ter sido adotada como referência a data da emissão na nota fiscal e registro da exportação,
quando o correto seria utilizar a data do embarque das mercadorias exportadas.
A decisão recorrida manteve o entendimento sob o seguinte fundamento:
14. Na época vigente, a Instrução Normativa SRF n° 243, de 11 de novembro de 2002,
que “Dispõe sobre os preços a serem praticados nas operações de compra e de venda de
bens, serviços ou direitos efetuadas por pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no Brasil, com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, consideradas vinculadas” dá indicativo acerca do momento de reconhecimento
da receita, no caso de exportação de bens para o exterior:
...
15. Tal disposição reflete a regra constante da Portaria MF no 356, de 5 de dezembro de
1988, a qual “Define critério de conversão de moeda estrangeira para efeito de registro
da receita bruta de vendas nas exportações de produtos manufaturados nacionais”,
prescrevendo:
...
16. De fato, a transferência da propriedade de mercadorias exportadas ocorre por
ocasião do embarque das mesmas (quanto, inclusive, ocorre o fato gerador do imposto
de exportação), cabendo nesse momento o registro contábil da receita, estando correto o
procedimento adotado pela Autoridade Fiscal.
Verifica-se que o tema não encontra pacificação neste Conselho, inclusive na
Câmara Superior, citando-se precedente da própria Recorrente, julgado em 21/10/2021, no qual
existe voto vencido no sentido de reconhecimento das receitas de exportação na data em que
ocorre a formalização do ato de venda, ou seja, no momento da emissão da nota fiscal de
exportação, prevalecendo, contudo, o posicionamento pela utilização da data do embarque da
mercadoria para o exterior:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE
FÁTICA INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO.
Para que seja conhecido o recurso especial, é imprescindível a comprovação do dissenso
interpretativo mediante a juntada de acórdão paradigma que, em face de situações
fáticas ao menos similares, interprete a mesma norma e dê solução jurídica oposta.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. MOMENTO DO RECONHECIMENTO. DATA DO
EMBARQUE DA MERCADORIA.
O valor da receita de exportação é determinado com base na taxa de câmbio em vigor na
data de embarque dos produtos para o exterior. Somente a variação no preço em moeda
nacional decorrente da alteração da taxa câmbio, ocorrida após a referida data e o
fechamento do contrato de câmbio, será tratada como variação monetária passiva ou
ativa. Assim, será no momento do embarque das mercadorias para o exterior que se dará
o reconhecimento da receita de exportação, nos termos da Portaria MF no 356/1988.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.004 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001915/2010-09

(Acórdão no 9303-012.105 – CSRF / 3a Turma. Vanessa Marini Cecconello – Redatora
designada)
Filio-me à corrente majoritária, por considerar que a Lei no 10.637/02 previu
expressamente em seu art. 5o, I, a não incidência das contribuições sobre as receitas decorrentes
das operações de exportação de mercadoria, contudo, ausente previsão quanto ao critério
temporal para definição do momento da geração da receita bruta derivada das operações de
exportação.
Suprindo tal lacuna, o reconhecimento da receita deve ser realizado quando
houver a transferência de propriedade das mercadorias exportadas, o que ocorre no momento do
embarque, no qual o controle do bem passa a ser do adquirente.
Esse é o critério utilizado no Pronunciamento Técnico Contábil Brasileiro - CPC
47, que orienta as empresas no que tange ao reconhecimento de suas receitas, bem como o
disposto na Portaria MF no 356/88, que define a determinação da receita bruta de vendas
derivadas das operações de exportação de bens, serviços e direitos pela conversão em reais à taxa
de câmbio de compra, fixada no boletim de abertura do Banco Central do Brasil, em vigor na
data de embarque bens.
Nesse sentido, foi proferido o Acórdão no 3401005.984, julgado na sessão de
27/03/2019, por esta Turma, em diferente composição, tomando como base o voto do
Conselheiro Tiago Guerra Machado, cujos fundamentos são transcritos como parte integrante do
presente voto, considerando-se como razões de decidir, nos termos do art. 50, §1o, da Lei no
9.784/99, in verbis:
A previsão para a utilização do saldo credor de COFINS não-cumulativa proveniente de
operações de exportação e respectivo cálculo via rateio proporcional decorre está na
própria Lei Federal 10.833/2003, nos artigos 3o e 6o:
Art. 3o (...)
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no
caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I Apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou II Rateio
proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a
receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma do §
8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente, adotado na
apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa,
observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
(...)
Art. 6o
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.004 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001915/2010-09

I Dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II Compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no §1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o
disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
Ora, a legislação ordinária previu expressamente a possibilidade de se fazer a
apropriação de créditos de exportação via rateio proporcional, porém, não previu qual
seria o critério temporal para se definir qual o momento que a receita bruta, seja de
mercado interno, seja a de exportação, seria tida como gerada.
No âmbito da Receita Federal do Brasil, a Instrução Normativa 404/2004, que
regulamentou a matéria – a despeito de ter sido legitimada pela legislação ordinária a
fazê-lo – tampouco o fez, limitando-se a reprisar os ditames exarados na norma federal.
Caberia então verificar se haveria outra norma complementar que pudesse ser aplicada
na estipulação do momento em que a receita de exportação seria apurada.
Nesse contexto, a decisão ora recorrida caminhou bem ao entender que a Portaria MF
356/1988 seria aplicável ao caso, já que ela definira, há muito tempo, que
A receita bruta de vendas nas exportações de produtos manufaturados nacionais será
determinada pela conversão, em cruzados, de seu valor expresso em moeda estrangeira
à taxa de câmbio fixada no boletim de abertura pelo Banco Central do Brasil, para
compra, em vigor na data de embarque dos produtos para o exterior.
I.1 Entende-se como data de embarque dos produtos para o exterior aquela
averbada pela autoridade competente, na Guia de Exportação ou documento de
efeito equivalente.
Não só isso, partindo-se da discussão sobre quando se aperfeiçoa a operação de venda
ao exterior, é importante ressaltar que, nos próprios argumentos na decisão recorrida,
ela não se adstringe à mera verificação da data da emissão das respectivas notas fiscais,
mas sim quando houve a tradição do bem ao respectivo cliente no exterior:
A adoção do regime de competência revela que, sob o aspecto contábil, o momento do
reconhecimento da receita, no caso de venda de mercadorias para o mercado externo, a
exemplo de vendas no mercado interno, ocorre no momento da tradição.
Com efeito, o que determina a obtenção de uma receita não é a emissão da NF ou
da fatura como o termo faturamento poderia levar a supor, mas sim a realização
dos atos pelos quais foi fixada a contraprestação. Sob essa questão, extrai-se do
Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações Fipecafi (Sérgio de Iudícibus e
outros. São Paulo: Atlas, 2003, p. 333):
(...) o momento do reconhecimento da receita de vendas deve ser, normalmente, o
do fornecimento de tais bens ao comprador. Nas empresas industriais e nas
empresas comerciais, a contabilização das vendas pode ser feita pelas notas fiscais
de vendas, já que a entrega dos produtos é praticamente simultânea à da emissão
das notas fiscais. Ocorre, comumente, todavia, uma pequena defasagem entre a
data da emissão da nota fiscal e a da entrega dos produtos, quando a condição da
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.004 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001915/2010-09

venda é a entrega no estabelecimento comprador. Teoricamente, deveriam ser
registradas como receita somente após a entrega dos produtos. (não grifado no
original)
Com a entrega dos bens (ou a prestação dos serviços), e não com a mera contratação ou
emissão da nota fiscal, o vendedor teria realizado o esforço necessário para fazer jus ao
preço. Ocorre que o local de entrega dos bens pode ser livremente pactuado pelas partes,
e essa definição vai interferir no momento em que se considera auferida a receita. (g.n)
Nessa linha, deve ser mantida a glosa.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso, e dar-lhe provimento PARCIAL para
reversão das glosas no tocante aos serviços prestados pela empresa Rotas do Sul, cujo crédito
deve ser apurado a partir dos documentos já acostados aos autos.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 699
DF CARF MF
Original